Tribunal: TJMT
Processo: 1015610-03.2026.8.11.0000
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-24
Data de publicação: 2026-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015610-03.2026.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Arrendamento Rural, Despejo para Uso Próprio]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[PHILIPE CASARIN PEIXOTO - CPF: 011.997.631-52 (ADVOGADO), VALDECI ANTONIO GUADAGNIN - CPF: 568.905.329-53 (EMBARGANTE), RAFAEL BOQUE DA SILVA - CPF: 967.943.481-87 (ADVOGADO), DANIELLE TIRONI ROMAGNOLI - CPF: 024.122.601-50 (EMBARGADO), FERNANDA ROMAGNOLI - CPF: 037.173.541-67 (EMBARGADO), WILSON ROMAGNOLI - CPF: 387.772.909-68 (EMBARGADO), ADRIANA TIRONI ROMAGNOLI - CPF: 677.960.959-53 (EMBARGADO), RODRIGO CONINGHAM DE MIRANDA - CPF: 703.394.811-53 (ADVOGADO), VITOR CARMO ROCHA - CPF: 019.435.491-17 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO TIRONI - CPF: 021.643.669-99 (ADVOGADO), FERNANDA TAGLIARI - CPF: 023.872.069-16 (ADVOGADO), CLARICE CANZI GUADAGNIN - CPF: 767.678.921-49 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO HENRIQUE ALVES DE MORAES - CPF: 699.220.551-04 (ADVOGADO), MAYARA DE SOUSA SANDIM - CPF: 006.319.991-24 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

Ementa:
DIREITO AGRÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ARRENDAMENTO RURAL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS REAIS. INOVAÇÃO RECURSAL. UTILIZAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. TESES INÉDITAS NÃO DEDUZIDAS NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. EFEITO TRANSLATIVO. CONTRADITÓRIO EXERCIDO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de Declaração opostos por Valdeci
Antonio
Guadagnin em face do acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao Agravo de Instrumento e, pelo efeito translativo, extinguiu sem resolução do mérito o processo de origem, reconhecendo a carência da ação por ausência de interesse processual e inadequação da via eleita, ao fundamento de que a adjudicação judicial do imóvel operou a extinção automática do contrato de arrendamento rural e que a posterior procedência da ação rescisória não repristinou o vínculo contratual extinto. O embargante alega erro material, contradição matemática, omissão quanto à teoria do desdobramento da posse, julgamento
citra petita
e nulidade por decisão surpresa.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão embargado padece de vícios de obscuridade, contradição, omissão ou erro material que justifiquem sua integração, especialmente diante das alegações de que a adjudicação foi parcial e em condomínio pro indiviso e de que o acórdão teria sido
omisso quanto à teoria do desdobramento da posse e ao pedido subsidiário; e (
ii
) saber se a aplicação do efeito translativo para extinguir a ação de origem configurou decisão surpresa, por ausência de prévia manifestação das partes sobre a extinção
ope legis
do contrato de arrendamento.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, destinado exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito ou à revisão da conclusão jurídica adotada pelo Colegiado, sob pena de desvirtuar sua natureza integrativa e saneadora prevista no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

4. As alegações referentes à natureza pro indiviso da adjudicação, à retenção de fração ideal de dezoito hectares e à suposta suficiência dessa área para manter vigente o contrato de cento e oitenta hectares constituem inovação recursal, pois jamais foram deduzidas nas razões do agravo de instrumento, sendo vedada sua introdução em sede de embargos de declaração por força da preclusão consumativa.

5. O acórdão enfrentou expressamente a questão possessória ao reconhecer a transmudação da posse dos agravados para
animus
domini
, amparada em direito real à aquisição, de modo que a ausência de referência expressa ao artigo 1.197 do Código Civil não configura omissão, pois o julgador não está obrigado a rebater individualmente cada argumento quando encontra fundamentação suficiente para resolver a controvérsia.

6. Não há julgamento citra petita, pois a extinção do processo por carência da ação, fundada no artigo 485, inciso VI e § 3º, do Código de Processo Civil, alcança toda a pretensão deduzida, incluindo o pedido subsidiário, que compartilha a mesma causa de pedir do pedido principal, qual seja, a subsistência do contrato de arrendamento expressamente reconhecido como extinto.

7. Não se configura decisão surpresa pela aplicação do efeito translativo, pois a extinção ope legis do contrato de arrendamento e a consequente inadequação da via eleita constituíram o pilar central das contrarrazões apresentadas pelos agravados, tendo o embargante exercido plenamente o contraditório sobre matéria de ordem pública amplamente debatida ao longo do processo.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento: "1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem à introdução de teses jurídicas inéditas não deduzidas no recurso originário, sob pena de configurar inovação recursal vedada pela preclusão consumativa e desvirtuar a natureza integrativa do recurso. 2. A aplicação do efeito translativo para reconhecer a carência da ação por inadequação da via eleita não configura decisão surpresa quando a matéria de ordem pública foi amplamente debatida pelas partes ao longo do processo, com pleno exercício do contraditório."

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR.
DR.
JUIZ ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por VALDECI ANTONIO GUADAGNIN em face do acórdão que negou provimento ao Agravo de Instrumento e, de ofício, em razão do efeito translativo, reconheceu a carência da ação por inadequação da via eleita, extinguindo o processo principal sem resolução do mérito.

O embargante sustenta, em apertada síntese, a existência de erro material e contradição matemática, sob o argumento de que a adjudicação judicial foi
parcial e em condomínio
pro indiviso
, o que não teria o condão de extinguir a totalidade do contrato de arrendamento. Aponta, ainda, omissão quanto à teoria do desdobramento da posse e sustenta a ocorrência de julgamento citra petita por ausência de apreciação do pedido subsidiário de entrega da posse. Por fim, arguiu nulidade por decisão surpresa.

As embargadas apresentaram contrarrazões pugnando pela rejeição integral do recurso, asseverando que o embargante busca a rediscussão do mérito e introduz teses inéditas, configurando inovação recursal.

Dispensável a intimação da Procuradoria-Geral de Justiça, em razão da hipótese não se enquadrar nos requisitos do artigo 178 do Código de Processo Civil.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. JUIZ
DR.
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os embargos são tempestivos, motivo por que os conheço.

O cerne do recurso integrativo reside na alegação de vícios de contradição e omissão que, segundo a embargante, macularam a decisão
embargada
.

A análise do presente recurso exige, preliminarmente, a reafirmação da natureza jurídica e do escopo dos embargos de declaração.

Este recurso, de fundamentação vinculada, não se presta a ser uma instância revisora do mérito da causa. Sua função, delineada com precisão pelo artigo 1.022 do Código de Processo Civil, é estritamente integrativa e saneadora, destinada a aperfeiçoar o julgado, expurgando-o de eventuais obscuridades, contradições, omissões ou corrigindo erros materiais.

P
asso à análise
dos vícios
apontad
o
s pela embargante.

Da Inexistência d
os
Vícios
Apontados
e da Utilização como Sucedâneo Recursal

A análise detida das razões dos
embargos de declaração
demonstra que o embargante não busca sanar obscuridade, contradição ou omissão, mas sim manifestar seu nítido inconformismo com a conclusão jurídica adotada
no acórdão
.

O acórdão embargado foi c
laro
ao fundamentar que a perda judicial da propriedade pelo arrendador opera a extinção ope legis do contrato de arrendamento, nos termos do artigo 26 do Decreto nº 59.566/1966.

A pretensão de rediscutir a eficácia da ação rescisória sobre contratos já extintos caracteriza a utilização dos embargos de declaração como sucedâneo recursal. É cediço que o recurso integrativo não se presta a viabilizar novo julgamento da causa para adequar o desfecho à tese defendida pela parte vencida.

C
onclui
-se
que o
acórdão embargado
enfrentou satisfatoriamente a matéria prejudicial de ordem pública, inexistindo lacunas que demandem integração.

Da Inovação Recursal Generalizada

O embargante sob o argumento
de erro material e contradição matemática, introduz nesta sede teses jurídicas e contornos fáticos que jamais foram submetidos a
julgamento
nas razões do agravo de instrumento. As alegações referentes à natureza
pro indiviso
da adjudicação, à retenção de fração ideal de
18
hectares e à suposta suficiência desta área para manter o contrato de
180
hectares constituem inovação recursal.

O princípio da eventualidade e da preclusão consumativa, obsta

que a parte apresente novos fundamentos fáticos ou jurídicos após a prolação do acórdão. O julgamento deve se limitar à matéria devolvida no recurso originário, de sorte que a ausência de manifestação sobre pontos nunca suscitados não configura omissão ou erro material, mas observância estrita aos limites da lide.

Do Afastamento da Nulidade por Decisão Surpresa

Não subsiste a tese de nulidade por decisão surpresa em virtude da aplicação do efeito translativo. O contraditório sobre a extinção
ope legis
do pacto agrário e a consequente inadequação da via eleita foi plenamente exercido, visto que tais teses foram o pilar das contrarrazões apresentadas pelas agravadas. O embargante teve ciência inequívoca de que a subsistência do vínculo contratual era o ponto nodal da controvérsia, não podendo alegar desconhecimento sobre matéria de ordem pública amplamente debatida.

DISPOSITIVO

Em face

d
o exposto,
REJEITO

os embargos de declaração
opostos por VALDECI ANTONIO GUADAGNIN, mantendo
integralmente
o acórdão embargado por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Fica o embargante advertido de que a interposição de novos
embargos de declaração
com intuito manifestamente protelatório poderá ensejar a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil
.

É como voto.

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Juiz de Direito
Convocado

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2026